Tribunal: TJES
Processo: 5003878-44.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003878-44.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AQUILES MADEIRA LAUNE
RECORRIDO: BSB SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SOLUCOES WEB EIRELI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CADEIA DE FORNECEDORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO AO AUTOR DA QUANTIA DESEMBOLSADA. DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, apenas o 2º recorrido apresentou contrarrazões (ID. 3814531).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AQUILES MADEIRA LAUNE
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a procedência dos pedidos iniciais;
c)
que adquiriu um produto, mas não recebeu;
d)
que deve ser cancelado o contrato de serviço;
e)
que faz jus ao recebimento em dobro do valor desembolsado;
f)
que sofreu dano moral a ser indenizado.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Quanto as preliminares aventadas pelo 2º recorrido, rejeito-as. Primeiro, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que não atuou na relação jurídica pactuada com o recorrente, restou evidenciado que integrou a cadeia de fornecedores. Ainda, quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita do recorrente, tenho que este faz aos jus aos benefícios inerentes, de forma que comprovou.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se as recorridas deverão indenizar o recorrente tendo em vista que não recebeu o produto adquirido e, mesmo após a constatação da falha na entrega, não houve a devolução do valor pago.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do aqui 2º recorrido, bem como entendeu pela improcedência do pleito inicial quando ao aqui 1º recorrido.

Pois bem, em que pese o entendimento do Juízo
a quo
, com a devida vênia e salvo melhor juízo, tenho que o recorrente restou lesado na presente demanda, pois ficou impossibilitado de usufruir do produto adquirido.

Além disso, verifica-se que os recorridos sequer se dispuseram a resolver a questão administrativamente, zelando pela restituição da quantia paga pelo autor, de forma que restou cabalmente comprovado o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços.

Destarte, o recorrente sofreu danos decorrentes dos sucessivos erros praticados pelos recorridos, especialmente porque sequer utilizou o produto, que inclusive já estava devidamente pago.

Assim, o recorrente faz jus a restituição na forma simples do valor pago pelos produtos que adquiriu, os quais perfazem R$149,88 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Quanto aos danos morais, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ainda, considerando a situação enfrentada, as oportunidades de resolução junto às recorridas, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para condenar os recorridos a indenizarem o recorrente no importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para:

i) condenar solidariamente os recorridos a restituição na forma simples do valor pago pelo recorrente no importe R$149,88 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos);

ii)
condenar solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.000,00 ( mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizada com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)